Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-76.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600121-76.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600121-76.2020.6.16.0178
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR); partido Solidariedade
(Diretório Municipal de Curitiba/PR) e partido Patriota (Diretório Municipal de Curitiba/PR), com
fundamento no art. 53-A, da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de invasão do h.e.g. destinado a
propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, Solidariedade e Patriota, na modalidade
inserção na televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar,
formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Francischini. Aduz que as
inserções de todos os partidos representados na televisão, que deveriam se ater aos candidatos a
vereador, contêm nítida propaganda voltada ao benefício da coligação majoritária "Gente em
Primeiro Lugar". Alega serem dois temas tratados na propaganda questionada: moradores de rua e
creches municipais. Transcrição: "Greca prometeu fazer uma sala de creche em cada escola
municipal; Greca fala bem mais do que faz; Greca prometeu a questão do morador de rua".
Afirmam que a propaganda negativa deve ser veiculada no espaço de propaganda da coligação
majoritária e não no da proporcional. Registram haver coincidência das imagens veiculadas na
propaganda majoritária com as da proporcional em termos de temas, de imagem, sonoplastia e
discursos, este último tanto na TV quanto na rádio. Transcrição: maj. rádio "Quatro anos atrás
Greca prometeu fazer uma sala de creche em cada escola municipal. Mas não fez"; prop. TV "Greca
prometeu fazer uma sala de creche em cada escola municipal. Adivinha se a promessa virou
realidade. Greca fala bem mais do que faz. Vereador tem que fiscalizar o trabalho do prefeito". Traz
vídeos das propagandas das emissoras RPC, BAND e RICTV, declarando que as inserções foram
invadidas em 50% do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "15.10.20,
Manhã-4inserções(3-globo e 1-band) Tarde-5inserções (3-globo e 2-band) Noite -3inserções (2-
globo e 1-band) - tempo de inv. 00:15s; 16.10.20 Manhã -1inserção-globo Tarde -1inserção-globo
Noite -3inserções(2-globo e 1-ric) tempo de inv. 00:15s". Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei 9.504-
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

97; recurso com pedido de tutela de urgência). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17586
966
06/11/2020 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.833
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600121-76.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 17586966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618171557100000016999392
Número do documento: 20110618171557100000016999392

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Os embargos de declaração em sede de representações por
propaganda que seguem o rito do art. 96, da Lei nº 9.504/97 devem ser
opostos no prazo de 1 (um) dia, a partir da publicação do acórdão em
sessão de julgamento.
3. Embargos não conhecidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “GENTE EM
em face do v. acordão nº 56.700,
PRIMEIRO LUGAR”, PSL, SOLIDARIEDADE E PATRIOTAS
que recebeu a seguinte ementa (id. 15462766):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” é considerado válido.
Num. 17586966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618171557100000016999392
Número do documento: 20110618171557100000016999392

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante aduz contradição do v. acórdão em relação às provas colacionadas
aos autos, já que não se atentou para o fato de que os embargantes, em nenhum momento
exerceram seu direito de defesa e do contraditório, ao não ser-lhe oportunizado a enfrentar o
.
meritum causae
Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos opostos, com pedido de efeitos
infringentes, no sentido de determinar o retorno dos autos ao
, para
JUÍZO DE ORIGEM
oportunizar que os Embargantes exerçam seu direito ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Na petição de id. 16614966, a COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR E
requerem a restituição do tempo, alegando que foi descontado a maior, em exibições
OUTROS
do horário gratuito da
, ora
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
Representante, nos mesmos moldes que foram descontados dos representados, tudo com
base nos princípios do paralelismo e da proporcionalidade.
Foi determinada a intimação da parte adversa para responder aos embargos
opostos e se manifestar sobre a petição apresentada (id. 16629166).
A
defende a rejeição dos
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
aclaratórios. Em relação ao eventual pedido de restituição do tempo, afirma que a coligação
embargante comprovou apenas o cumprimento parcial do acórdão, não havendo que se falar
em restituição.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não comportam conhecimento, porque
intempestivos.
É cediço que nas representações por propaganda eleitoral, que seguem o rito do
art. 96, da Lei das Eleições, o prazo para a oposição de embargos é de 1 (um) dia, na forma do
art. 24, § 7º, da Res-TSE nº 23.608/2019,
:
in verbis
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator,
que poderá:
(...)
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.
Num. 17586966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618171557100000016999392
Número do documento: 20110618171557100000016999392

Na espécie, considerando que o objeto da representação originária centrava-se
na veiculação de invasão em propaganda, à ela foi atribuído o rito do art. 96, da Lei das
Eleições, pelo que se o prazo recursal é de 1 (um) dia, o prazo para oposição de embargos de
declaração segue a sorte do recurso principal.
Na espécie, contrariamente ao alegado pelos embargantes, o v. acordão foi
publicado na sessão do dia 30/10/2020, conforme atesta a certidão de id. 15621766, pelo que
os embargos deveriam ter sido opostos em 31/10/2020, mas somente o foram em 01/10/2020
(id. 1622566), de forma intempestiva, portanto.
Assim, não conheço dos embargos.
Apenas a título de argumentação, ainda que os embargos fossem conhecidos, a
contradição que autoriza a aclaramento é aquela existente entre os fundamentos do acórdão e
sua decisão, e não entre os fundamentos do acórdão e a prova constante nos autos,
tratando-se de mera rediscussão da causa.
Em acréscimo, o d. patrono dos embargantes exerceu o contraditório da Tribuna
não havendo nulidade.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600121-76.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTES: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL,
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR, SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL, 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR E PATRIOTA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CURITIBA PR) - Advogados dos(a)
EMBARGANTES: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA -
PR0099864 - EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC Advogados dos(a) EMBARGANTES: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON -
PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD /
11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS -
Advogados do(a) EMBARGADO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891,
Num. 17586966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618171557100000016999392
Número do documento: 20110618171557100000016999392

FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17586966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618171557100000016999392
Número do documento: 20110618171557100000016999392